Tribunal: TRF3
Processo: 5005487-97.2022.4.03.6328
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
640/775)

5005487-97.2022.4.03.6328

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005487-97.2022.4.03.6328

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA, ODILA APARECIDA CARRIEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIME LOPES DO NASCIMENTO - SP112891-N

APELADO: RINALDO DE OLIVEIRA SANCHES, SCHIRLEI APARECIDA WIERZBICKI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEWTON CESAR DE ALMEIDA - SP116971-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA ONGARATTO DIAMANTE - SP243106-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. SEGURO HABITACIONAL REGIDO POR APÓLICE PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de alegados vícios redibitórios em imóvel adquirido pelos autores, com pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais.

No curso do processo, houve denunciação da lide à Caixa Econômica Federal – CEF e à Caixa Seguradora S/A. A CEF manifestou interesse em integrar a lide na condição de representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS e requereu a remessa do feito à Justiça Federal.

O Juízo estadual declinou da competência e determinou a remessa à Justiça Federal, onde foi proferida sentença de improcedência dos pedidos.

Os autores apelaram, requerendo a reabertura da instrução para produção de prova oral e, no mérito, o reconhecimento da existência de vício oculto no imóvel e a condenação dos réus ao pagamento da indenização postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder por alegados vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação; e (ii) se, diante da natureza do contrato e da cobertura securitária existente, subsiste competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue duas hipóteses de atuação da Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação: (i) como agente executor de políticas públicas habitacionais ou participante da construção do empreendimento, situação em que pode responder por vícios construtivos; e (ii) como mero agente financeiro, responsável apenas pela concessão do financiamento, hipótese em que não possui legitimidade para responder por defeitos do imóvel.

No caso concreto, o contrato firmado entre os autores e a CEF refere-se à aquisição de imóvel já construído, no âmbito do Programa Carta de Crédito Individual – FGTS, tendo a instituição financeira apenas liberado recursos para a compra do bem escolhido diretamente pelos mutuários.

Não há elementos que indiquem participação da CEF na construção do imóvel, na elaboração do projeto ou na fiscalização da obra, circunstância que afasta sua responsabilidade por eventuais vícios redibitórios.

Constatou-se, ainda, inexistir cobertura pelo FCVS, apesar de registro cadastral nesse sentido, pois não há previsão de contribuição ao fundo nas parcelas do financiamento.

O contrato permanece vigente e prevê seguro habitacional contratado diretamente com a Caixa Seguradora S/A, regido por apólice privada submetida à supervisão da SUSEP.

Nessas condições, aplica-se o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 da repercussão geral, segundo o qual, inexistindo cobertura do FCVS e sendo a seguradora pessoa jurídica de direito privado, a controvérsia deve ser processada na Justiça Estadual.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da CEF, empresa pública federal, resta afastada a competência da Justiça Federal para apreciação da demanda remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

De ofício, declara-se a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Reconhece-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual competente.

Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para responder por vícios de construção quando atua apenas como agente financeiro na concessão de mútuo para aquisição de imóvel já edificado.

Inexistindo cobertura pelo FCVS e estando o seguro habitacional vinculado a apólice privada, a controvérsia não atrai a competência da Justiça Federal.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa pública federal, impõe-se a extinção do processo em relação a ela e a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, §3o, e 485, VI; Lei no 10.188/2001; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.011 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1555150/SE; STJ, AgInt no REsp 1700199/RN; STJ, REsp 897.045/RS; STJ, AgInt no REsp 1377310/PB; STJ, AgRg no REsp 1522725/PR; STJ, CC 46.309/SP; TRF3, ApCiv 0017205-31.2015.4.03.6100; TRF3, AI 5026662-27.2019.4.03.0000; TRF3, AI 5008672-18.2022.4.03.0000; TRF3, AI 0015232-71.2016.4.03.0000; TRF3, AI 0014395-16.2016.4.03.0000; TRF3, Ap 0024236-59.2002.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005487-97.2022.4.03.6328

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA, ODILA APARECIDA CARRIEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIME LOPES DO NASCIMENTO - SP112891-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NEWTON CESAR DE ALMEIDA - SP116971-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA ONGARATTO DIAMANTE - SP243106-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

APELADO: RINALDO DE OLIVEIRA SANCHES, SCHIRLEI APARECIDA WIERZBICKI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Ricardo de Oliveira e Odila Aparecida Carriel de Oliveiraem face de Rinaldo de Oliviera Sanches e Schirley Aparecida Wierzbicki, na qual, em razão de alegados vícios redibitórios em imóvel adquirido dos réus, pleiteiam a condenação destes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O feito foi inicialmente distribuído para a 1a Vara Cível da Comarca de Rancharia.

Foram deferidos, aos autores, os benefícios da justiça gratuita.

Citados, os réus contestaram, requerendo a denunciação da Caixa Econômica Federal – CEF e da Caixa Seguradora S/A à lide (ID 318310175, p. 124/134).

Houve réplica (ID 318310175, p. 145/151).

Deferida a denunciação à lide, foi determinada a citação das litisdenunciadas ((ID 318310176, p. 3).

A CEF contestou manifestando seu interesse em intervir no feito, na condição de representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, uma vez que -- conforme informado por sua área técnica --, o contrato de financiamento, embora já extinto, está vinculado à apólice pública de seguro (ramo 66). Requereu a sua admissão na lide, em substituição à seguradora, e a remessa dos autos à Justiça Federal (ID 318310176, p. 11/31).

A Caixa Seguradora S/A também contestou o feito (ID 318310176, p. 77/93).

Realizada perícia no imóvel, veio aos autos o laudo técnico sobre o qual manifestaram-se as partes (ID 318310177, p. 15/33).

O Juízo de Direito declinou da competência (art. 109, I, da Constituição Federal) e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo sido, então, redistribuídos à 1a Vara Federal de Presidente Prudente (ID 318310177, p. 136, e 318310181).

Ratificados os atos praticados, assim como a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido e declarando prejudicado o mérito da denunciação à lide. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos réus, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Os réus, por sua vez, foram condenados à restituição dos honorários periciais adiantados pela seguradora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor das litisdenunciadas, igualmente arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, a serem rateados entre elas.

Os autores apelaram. Pugnam pela reforma da sentença “para reabrir a instrução processual a fim de que seja produzida a prova oral para comprovar a existência de vício oculto, bem como, no mérito, reconhecer a existência do vício oculto, e condenar os Requeridos ao pagamento de danos materiais e morais, tendo em vista que ao venderem o referido imóvel inquinado de vício, praticaram ato ilícito”.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Com referência à responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF por vícios de construção de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir duas situações, consoante jurisprudência sedimentada: 1a) A CEF é parte legítima e pode responder, solidariamente, por danos (materiais e/ou morais), nas hipóteses em que tenha atuado na escolha da construtora, elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras do empreendimento ou opere como gestor de recursos e agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda; 2a) não se reconhece a legitimidade passiva ad causam da CEF, caso esta instituição funcione como agente financeiro em sentido estrito, responsável, apenas, pelo financiamento da aquisição do imóvel já edificado e em nome de terceiro.

Nesse sentido, destaco o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCLUIU QUE A CEF FOI MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A CEF só é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tenha escolhido a construtora ou tenha qualquer responsabilidade relativa ao projeto. Precedentes.

3. No caso, O TRF da 5a Região concluiu que tocou à CEF tão somente a disponibilização dos recursos a serem empregados na execução da obra e que o fato de a construtora ter inserido o logotipo da instituição financeira nos anúncios do empreendimento não transfere a responsabilidade pelos vícios no imóvel, tampouco pela incompatibilidade entre as características divulgadas pela construtora no material promocional do condomínio e aquelas efetivamente apresentadas ao final da obra, em desfavor do agente financiador, seja porque ele não participou do contrato de compra e venda firmado, seja porque o material publicitário foi confeccionado apenas pela construtora. A alteração dessa conclusão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1555150/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 18/05/2020, DJe de 20/05/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022, do NCPC, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: "a legitimidade passiva da CEF nas lides que tenham por objeto imóveis adquiridos no programa minha casa, minha vida, somente se verifica nas hipóteses em que atua além de mero agente financiador da obra" (AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019).

3. Para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no REsp 1700199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 20/02/2020, DJe de 03/03/2020).

Cito, ainda, jurisprudência desta Turma Julgadora:

"APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APELO NÃO PROVIDO.

1. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito com a responsabilidade das requeridas pelo sinistro constatado no imóvel do Apelante, relativo a progressividade dos vícios de construção, que dificultam seu uso e habitabilidade.

2. O C. STJ tem reconhecido a responsabilidade da CEF por vícios de construção de imóveis objeto do Sistema Financeiro de Habitação nos casos em que atua como agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, o que não se reconhece quando atua tão somente como agente financeiro, vale dizer, quando é responsável pela liberação de recursos financeiros para a aquisição do imóvel.

3. O Apelante firmou com SANDRA MARIA ARTHUSO GASPAR e ARISTIDES GASPAR e com a Caixa Econômica Federal, o “Contrato por Instrumento Particular de compra e Venda de Imóvel residencial Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito, com Recursos do SBPE no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH”, juntamente com o contrato de financiamento, resta demonstrado nos autos que o autor e sua cônjuge falecida também celebraram contrato de seguro habitacional com a Companhia CAIXA SEGURADORA S/A.

4. Nas hipóteses em que a CEF atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada pela CEF, não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe foi dado em garantia (alienação fiduciária).

5. Não se mostra possível imputar à CEF o dever de indenizar pelos danos decorrentes de problemas estruturais do imóvel, quando a obra foi realizada exclusivamente a cargo de terceiro.

6. Considerando que a relação entre os autores e a CEF se limita ao contrato de mútuo para obtenção de fundos para compra de imóvel de terceiro, não há qualquer responsabilidade da instituição financeira seja pelos eventuais vícios redibitórios do imóvel, tampouco no que diz respeito à cobertura securitária pretendida, considerando que, ainda, não se tratar de Apólice de Seguro Pública, fato que atrairia o interesse jurídico da CEF.

7. Uma vez caracterizada a ilegitimidade passiva da CEF na relação jurídica dos autos, a extinção da ação sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual para julgamento da lide posta entre os autores e os corréus remanescentes, é medida que se impõe.

8. Recurso de apelação a que se nega provimento."

(ApCiv 0017205-31.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. em 25/05/2023, DJEN de 29/05/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CEF. DANOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. Há responsabilidade solidária da CEF em responder por vícios na construção e pela respectiva solidez e segurança do imóvel apenas nos casos em que ela também desempenhar o papel de executora de políticas federais de promoção de moradia.

2. Agravo de instrumento provido."

(AI 5026662-27.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. 04/05/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 07/05/2020).

Ressalto, adicionalmente, que no âmbito do ProgramaMinha Casa, Minha Vida, para que se configure a responsabilidade da CEF por vícios construtivos e, por consequência, a sua legitimidade para compor lides a esse respeito, é necessário que a instituição financeira tenha atuado seja na construção do imóvel, seja na elaboração do projeto, sua execução ou fiscalização das obras do empreendimento, ou, ainda, que o contrato esteja relacionado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos advindos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nesta última hipótese, consoante dispõe a Lei no 10.188/2001, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda.

Trago a esse respeito, recente julgado desta Primeira Turma que, a contrario sensu, assim decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. LITISCONSÓRCIO CONSTRUTORA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto à prescrição, por se tratar de ação indenizatória, que tem por objetivo a condenação da parte agravante em danos materiais e morais, deve-se aplicar o prazo prescricional geral, estabelecido no art. 205 do Código Civil.

2. No caso dos autos, observa-se que o imóvel da parte autora foi construído com recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, sendo integrante, portanto, do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, conforme alegado pela própria agravante, razão pela qual a CEF é parte legítima.

3. Eventual solidariedade passiva não descaracteriza o litisconsórcio facultativo, não havendo qualquer óbice no ajuizamento de ação exclusivamente contra a instituição financeira.

4. A distribuição dinâmica do ônus da prova vem albergada pelo § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido."

(AI 5008672-18.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 17/02/2023, DJEN de 23/02/2023, grifos nossos)

Saliente-se que, nas hipóteses nas quais a CEF atua estritamente como agente financeiro, as vistorias por ela designadas não visam atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas apenas resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado será dado em garantia e há necessidade de se acompanhar o grau de andamento da empreitada.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato.

A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedente da 4a Turma no REsp. 1.102.539/PE.

3. Hipótese em que não se afirma, na inicial, tenha a CEF assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora, o terreno a ser edificado ou tido qualquer responsabilidade em relação ao projeto.

4. O acórdão recorrido, analisando as cláusulas do contrato em questão, destacou constar de sua cláusula terceira, parágrafo décimo, expressamente que "a CEF designará um fiscal, a quem caberá vistoriar e proceder a medição das etapas efetivamente executadas, para fins de liberação de parcelas. Fica entendido que a vistoria será feita exclusivamente para efeito de aplicação do empréstimo, sem qualquer responsabilidade da CEF pela construção da obra." Essa previsão contratual descaracteriza o dissídio jurisprudencial alegado, não havendo possibilidade, ademais, de revisão de interpretação de cláusula contratual no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7).

5. Recurso especial da CAIXA SEGURADORA S/A não conhecido e recurso especial do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DA PRAÇA E OUTROS não provido."

(Quarta Turma, REsp 897.045/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/10/2012, DJe de 15/04/2013, grifos nossos)

Na mesma trilha, o entendimento deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CEF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR QUE A CEF ATUARIA NA ESPÉCIE COMO GESTORA DE RECURSOS E POLÍTICAS FEDERAIS DE PROMOÇÃO DA MORADIA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Recurso interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada na origem, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à Caixa Econômica Federal, por ilegitimidade passiva. Quanto à responsabilidade da CEF sobre os vícios de construção de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro da Habitação, duas são as situações que se apresentam.

- Na primeira delas, a CEF atua tão somente como agente financeiro financiando a aquisição do imóvel para o mutuário e concorrendo neste nicho de mercado com as demais instituições financeiras. Na segunda delas, a CEF opera como verdadeiro agente gestor de recursos e executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, a exemplo do que ocorre no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

- No caso específico dos autos não há qualquer elemento capaz de comprovar, indicar ou supor a participação da agravada na condição de executora de política pública de moradia a justificar sua responsabilização por danos construtivos do imóvel. Diversamente, o que constata é a existência de disposição contratual prevendo que as vistorias realizadas pela CEF teriam a finalidade exclusiva de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação. Precedentes.

- Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(Primeira Turma, AI 0015232-71.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 07/02/2017, e-DJF3 Jud. 1 de 20/02/2017, grifos nossos)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL FINANCIADO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

- É o caso de acolher a alegação de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, a qual atuou meramente como agente financeiro, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual c.c danos materiais e morais, em virtude de vícios na construção do imóvel, tendo sido sua responsabilidade limitada à liberação do empréstimo. Ainda, as vistorias realizadas pela instituição financeira nesta condição destinam-se a avaliar o bem para efeitos da garantia do empréstimo, não implicando em aval acerca da aptidão da obra.

- Por conseguinte, observado o princípio da economia processual, é o caso de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo a quo para processo e julgamento da causa, em razão dos efeitos translativo dos recursos, que autoriza o Tribunal, ultrapassada admissibilidade do recurso, a apreciar questões de ordem pública fora do alegado nas razões ou contrarrazões recursais, mesmo em sede de agravo de instrumento.

- Preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal acolhida e, em consequência, reconhecer a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual. Agravo de instrumento prejudicado."

(Segunda Turma, AI 0014395-16.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Souza Ribeiro, j. em 24/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 02/02/201, grifos nossos)

Caso dos autos.

Consoante documentação acostada aos autos, os autores firmaram com a Caixa Econômica Federal - CEF, em 19/04/2013, o contrato no 8.4444.0270388-0, para compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária em garantia, no âmbito do Programa Carta de Crédito Individual – FGTS, integrante do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, tendo por objeto “um prédio residencial situado à Rua José Augusto das Flores, 152, Jardim Universitário, em Rancharia/SP”, já construído e escolhido diretamente pelos devedores (ID 318310175, p. 22/45).

Verifica-se, portanto, que a CEF não financiou, no caso concreto, a construção de imóvel, limitando-se a liberar recursos destinados à aquisição de bem já edificado, livremente escolhido pelos autores no mercado imobiliário.

Não há, portanto, responsabilidade da CEF pelos alegados vícios apresentados no imóvel objeto desta ação, na medida em que a atuação desta instituição restringiu-se ao papel de mero agente financeiro.

A CEF manifestou seu interesse em intervir na lide, na condição de representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, uma vez que -- conforme informado por sua área técnica --, o contrato de financiamento, conquanto extinto, estaria vinculado à apólice pública de seguro (ramo 66) (ID 318310176, p. 11/31)

Não há, todavia, no caso, cobertura do FCVS.

Com efeito, embora o extrato do Cadastro Nacional de Mutuários emitido pela CEF registre a existência de cobertura pelo FCVS, não há previsão de qualquer valor destinado ao referido fundo entre as rubricas que compõem a prestação mensal do financiamento.

Além disso, e ao contrário do que sustenta a instituição financeira, o contrato no 8.4444.0270388-0 não se encontra extinto, permanecendo em plena vigência. Considerando que o prazo de amortização pactuado foi de 300 meses, seu termo final ocorrerá apenas em 19/04/2038.

Ademais, conforme previsto na cláusula 19a do instrumento contratual, os demandantes contrataram seguro habitacional diretamente com a Caixa Seguradora S/A (processo SUSEP no 15414.002805/2009-40), regulado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (ID 318310175, p. 44/45, item 5, “a”).

Dessa forma, o contrato de mútuo habitacional encontra-se coberto por apólice privada, razão pela qual se aplica o entendimento firmado no Tema no 1.011 do STF, em sede de repercussão geral. Inexistindo vinculação ou cobertura pelo FCVS, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual.

Ressalto, ademais, que a Caixa Seguradora S/A, pessoa jurídica de direito privado, não se confunde com a CEF, esta sim empresa pública federal.

Por atuar, no caso, na condição de agente financeiro em sentido estrito, a responsabilidade contratual da CEF diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato, razão pela qual não se cristaliza hipótese de solidariedade com a Caixa Seguradora S/A, no caso sob exame.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A CEF E A SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, E CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO EM CONTRATO DE GAVETA. SÚMULA 83 DO STJ.

1. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4o, do RISTJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.

3. A Caixa Econômica Federal, nas hipóteses em que atua como agente financeiro em sentido estrito, não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, não sendo possível o reconhecimento da responsabilidade solidária com a seguradora.

4. A Corte de origem apreciou a matéria concernente à existência de cobertura, na apólice, dos vícios de construção, e à condenação em aluguéis com fulcro no instrumento contratual firmado entre as partes e nos elementos fático-probatórios constantes nos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

5. "Tratando-se de contrato de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até 25/10/96 e transferido sem a interveniência da instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos." (REsp 1.150.429/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/4/2013, DJe 10/5/2013).

6. O instrumento de cessão de direitos foi firmado em 15.5.92, antes, portanto, de 25/10/96, reconhecendo-se, em consequência, a legitimidade ativa na hipótese vertente. Incidência do verbete sumular de n. 83/STJ. 7.

Agravo interno não provido."

(Quarta Turma, AgInt no REsp 1377310/PB,Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 16/02/2017, DJe de 22/02/2017, grifos nossos)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E AGENTE FINANCEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agente financeiro somente tem legitimidade passiva 'ad causam' para responder solidariamente com a seguradora, nas ações em que se pleiteia a cobertura por vícios de construção do imóvel, quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento. Precedentes.

2. No caso dos autos, como o acórdão recorrido não assinalou nenhuma dessas circunstâncias fáticas, não é possível reconhecer a existência de solidariedade, sob pena de ofensa à Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(Terceira Turma, AgRg no REsp 1522725/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,j. em 16/02/2016, DJe de 22/02/2016)

Assim também já se posicionou este Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA PRELIMINAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF E DA CAIXA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. No exame do presente recurso aplicar-se-á o CPC/73. 2. A preliminar de não conhecimento da apelação, relativamente à corré Caixa Seguradora S/A, há de ser afastada, pois os autores/recorrentes fundamentam seu pedido da alegação de responsabilidade solidária de todos os três corréus: Egídio José Carminati, CEF e Caixa Seguradora S/A. 3. A responsabilidade pela existência de vício ou defeito da coisa é do alienante. Não se pode imputar a responsabilidade por tais vícios à instituição financeira, que se limitou a emprestar a quantia necessária para a aquisição do imóvel pronto. 4. Ilegitimidade passiva da CEF e da Caixa Seguradora S/A. 5. Incompetência da Justiça Federal. 6. Matéria preliminar arguida em contrarrazões afastada. Apelação dos autores desprovida."

(Décima Primeira Turma, Ap 0024236-59.2002.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. em 28/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 03/04/2017)

Dessa forma, a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser extinto o processo sem exame do mérito em relação à instituição financeira, nos termos do inc. VI, do art. 485, do CPC.

Da ilegitimidade passiva ad causam da CEF decorre o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciação do feito, porquanto a relação jurídica material litigiosa remanescente deduzida na petição inicial envolve, exclusivamente, o autor e os terceiros, Rinaldo de Oliviera Sanches e Schirley Aparecida Wierzbicki, vendedores do imóvel, e a Caixa Seguradora S/A, denunciada à lide.

Averbe-se que a Caixa Seguradora S/A não tem a prerrogativa de litigar na Justiça Federal. Nesse sentido:

‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEGURO DE VIDA. CAIXA SEGUROS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.

1. Caixa Seguradora é a nova denominação da SASSE - Cia Nacional de Seguros Gerais, pessoa jurídica de direito privado, que não tem prerrogativa de litigar na Justiça Federal.

2. Competência do Juízo da 4a Vara de Mauá/SP."

(STJ, Segunda Seção, CC 46.309/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, j. em 23/02/2005, DJ de 09/03/2005, p. 184).

A verba honorária em favor da CEF, a ser suportada pelos réus, deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC e precedentes desta 1a Turma.

Diante do exposto, de ofício, declaro a ilegitimidade passiva ad causam da CEF e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, nos termos do inc. VI, do art. 485, do CPC. Por conseguinte, reconheço a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Estadual competente para o exame da causa, ficando prejudicado o recurso de apelação interposto.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. SEGURO HABITACIONAL REGIDO POR APÓLICE PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de alegados vícios redibitórios em imóvel adquirido pelos autores, com pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais.

No curso do processo, houve denunciação da lide à Caixa Econômica Federal – CEF e à Caixa Seguradora S/A. A CEF manifestou interesse em integrar a lide na condição de representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS e requereu a remessa do feito à Justiça Federal.

O Juízo estadual declinou da competência e determinou a remessa à Justiça Federal, onde foi proferida sentença de improcedência dos pedidos.

Os autores apelaram, requerendo a reabertura da instrução para produção de prova oral e, no mérito, o reconhecimento da existência de vício oculto no imóvel e a condenação dos réus ao pagamento da indenização postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder por alegados vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação; e (ii) se, diante da natureza do contrato e da cobertura securitária existente, subsiste competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue duas hipóteses de atuação da Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação: (i) como agente executor de políticas públicas habitacionais ou participante da construção do empreendimento, situação em que pode responder por vícios construtivos; e (ii) como mero agente financeiro, responsável apenas pela concessão do financiamento, hipótese em que não possui legitimidade para responder por defeitos do imóvel.

No caso concreto, o contrato firmado entre os autores e a CEF refere-se à aquisição de imóvel já construído, no âmbito do Programa Carta de Crédito Individual – FGTS, tendo a instituição financeira apenas liberado recursos para a compra do bem escolhido diretamente pelos mutuários.

Não há elementos que indiquem participação da CEF na construção do imóvel, na elaboração do projeto ou na fiscalização da obra, circunstância que afasta sua responsabilidade por eventuais vícios redibitórios.

Constatou-se, ainda, inexistir cobertura pelo FCVS, apesar de registro cadastral nesse sentido, pois não há previsão de contribuição ao fundo nas parcelas do financiamento.

O contrato permanece vigente e prevê seguro habitacional contratado diretamente com a Caixa Seguradora S/A, regido por apólice privada submetida à supervisão da SUSEP.

Nessas condições, aplica-se o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 da repercussão geral, segundo o qual, inexistindo cobertura do FCVS e sendo a seguradora pessoa jurídica de direito privado, a controvérsia deve ser processada na Justiça Estadual.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da CEF, empresa pública federal, resta afastada a competência da Justiça Federal para apreciação da demanda remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

De ofício, declara-se a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Reconhece-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual competente.

Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para responder por vícios de construção quando atua apenas como agente financeiro na concessão de mútuo para aquisição de imóvel já edificado.

Inexistindo cobertura pelo FCVS e estando o seguro habitacional vinculado a apólice privada, a controvérsia não atrai a competência da Justiça Federal.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa pública federal, impõe-se a extinção do processo em relação a ela e a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, §3o, e 485, VI; Lei no 10.188/2001; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.011 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1555150/SE; STJ, AgInt no REsp 1700199/RN; STJ, REsp 897.045/RS; STJ, AgInt no REsp 1377310/PB; STJ, AgRg no REsp 1522725/PR; STJ, CC 46.309/SP; TRF3, ApCiv 0017205-31.2015.4.03.6100; TRF3, AI 5026662-27.2019.4.03.0000; TRF3, AI 5008672-18.2022.4.03.0000; TRF3, AI 0015232-71.2016.4.03.0000; TRF3, AI 0014395-16.2016.4.03.0000; TRF3, Ap 0024236-59.2002.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva da CEF e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira; por conseguinte, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Estadual competente para o exame da causa, ficando prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão